Tribunal: TJSP
Processo: 2243500-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243500-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WALTER
ANTONIO SCHNEIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
2
VOTO no 28.716
HABEAS CORPUS no 2243500-06.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 3a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: WALTER ANTONIO SCHNEIDER
Habeas Corpus com pedido liminar
Tráfico de
Drogas Pretensão de revogação da prisão preventiva
ou de substituição pelas demais cautelares Alegação
de insuficiência da fundamentação da decisão que
converteu a prisão em preventiva, de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão cautelar e de
desproporcionalidade da medida, notadamente pelo
cenário da pandemia de COVID-19
Decisão que
decretou
a
prisão
cautelar
do
paciente
bem
fundamentada, entendendo presentes os pressupostos da
prisão preventiva
Crime que, por sua natureza,
gravidade e violência, demonstra a personalidade
deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar
para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo
312 do Código de Processo Penal
Eventuais
condições favoráveis do paciente não garantem direito à
liberdade provisória se a manutenção da custódia é
recomendada por outros elementos constantes dos autos
Presentes os pressupostos da prisão preventiva

Inviabilidade de realizar ilações do suposto desfecho da
ação penal nesta estreita via do habeas corpus a ensejar
qualquer antecipação do mérito, não se vislumbrando,
por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção
da segregação do paciente Insuficiência das demais
cautelares no caso concreto Pandemia de Covid 19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
3
Recomendação do CNJ que não tem efeito vinculante,
automático e irrestrito Necessidade de análise do caso
concreto
Ausência de indícios de que o paciente
esteja com sua saúde em cheque ou pertença a grupo de
risco Poder Público que têm tomado todas as medidas
cabíveis ao controle da doença no sistema prisional
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido
de liminar, em favor de WALTER ANTONIO SCHNEIDER,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, nos autos do
processo n. 1521258-89.2020.8.26.0228.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, custódia que foi
convertida em preventiva, mas seria o caso de sua revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea.
Aduz, outrossim, a desproporcionalidade da medida
cautelar com relação a eventual pena que venha a ser aplicada em caso
de condenação, notadamente no cenário atual de pandemia de Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
4
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a sua custódia cautelar. Subsidiariamente, pretende a
substituição por cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 60), prestadas as informações
pelo Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 65/66), manifestou-se
a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 71/74).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que
estaria a sofrer o paciente.
Cabe ressaltar que é bem verdade que os Tribunais
Superiores entenderam pela inconstitucionalidade da vedação à concessão
da liberdade provisória àquele que responde a processo pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas. Porém, se por um lado autorizou-se
a possibilidade de conceder liberdade provisória para quem se vê
processado por este crime, em contrapartida, isso não significa que ela
poderá ser concedida genericamente a todo paciente nessa situação, sem
que seja analisada a presença ou não dos requisitos constantes para a
prisão preventiva.
E, no caso concreto, as alegações da impetrante não
permitem a concessão da ordem e o deferimento da liberdade provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
5
ao paciente, mesmo porque os requisitos da custódia preventiva estão
presentes e autorizam a decretação da sua prisão cautelar.
Consta dos autos que, aos 09.10.2020, o paciente foi
preso em flagrante, na posse de 26 porções de cocaína e 21 de crack,
razão pela qual está sendo processado pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva sob o fundamento de que há provas de materialidade e
indícios suficientes de autoria, de que as circunstâncias indicam
traficância e posse de entorpecentes em quantidade e condições que
ocasionam risco à ordem pública, além da necessidade de salvaguardar a
instrução processual e da aplicação da lei penal, fundamentos o que
certamente autorizam a decisão (fls. 52/56).
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a r.
decisão de fls. 52/56, que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a
custódia cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é
de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na
sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes
dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
6
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado
de periculosidade e, seu retorno à sociedade, põe em risco a ordem
pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei
penal se, ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não
teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao
Princípio Constitucional da Presunção de Inocência.
A jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO DE
VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública. Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
7
autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é incompatível
com as custódias cautelares, não obstando a decretação da prisão
antes do trânsito em julgado da decisão condenatória nas hipóteses
previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Também não há qualquer constrangimento ilegal
praticado pela douta autoridade dita coatora ao decretar a prisão
preventiva, mesmo sendo o paciente tecnicamente primário, como
alegado pela defesa, por se tratar de circunstância que não exclui a
incidência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
sob pena de se conceder, genericamente, alvará de salvo conduto a réu
primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A
garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência
da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem
com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração
penal grave” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal
Comentado, São Paulo: Editora RT, 9a edição, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
8
“Entorpecente Tráfico Irrelevância de o agente ser primário e
de bons antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva Delito equiparado ao hediondo,
insuscetível de liberdade provisória
Inteligência dos arts. 5o,
LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072/90: - Na prisão em flagrante
decorrente de tráfico ilícito de entorpecentes são irrelevantes as
circunstâncias de o agente ser primário e de bons antecedentes ou,
ainda, de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva,
pois, nos termos dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072,
tal delito é equiparável aos crimes hediondos e, portanto,
insuscetível de liberdade provisória” (RT 764/609).
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. QUANTIDADE RAZOÁVEL DA DROGA
APREENDIDA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO
DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
[...] 2. A decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão
recorrido encontram-se fundamentados na garantia da ordem
pública, considerando a razoável quantidade da droga
apreendida - 15g de crack -, sendo esta altamente nociva ao
usuário e à sociedade, circunstância que demonstra a gravidade
da conduta perpetrada e a periculosidade social do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
9
[...] 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade
efetiva do delito e na periculosidade social do paciente, bem
demonstradas no caso dos autos, e que levam à conclusão pela sua
insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos
criminosos.
8. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ HC 311.549/SC HABEAS CORPUS 2014/0328762-3
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma
data de
julgamento: 13.05.2015) grifos meus.
Desta forma, mesmo que o paciente apresentasse os
requisitos que poderiam colocá-lo em liberdade, não são fatores que
impeçam a manutenção no cárcere, por ser o crime de tráfico de
entorpecentes de extrema gravidade.
Frise-se que, nesta estreita via de habeas corpus, não se
pode realizar ilações do suposto desfecho da ação penal, a ensejar
qualquer antecipação do mérito, principalmente quanto às inúmeras
possibilidades de quantum de pena e de regimes que poderão ser impostos
ao paciente em caso de eventual condenação, pelo que não se vislumbra,
por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da sua prisão
preventiva.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a
custódia cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
10
aplicação das medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do
delito supostamente praticado pelo paciente, bem como a sua
personalidade deturpada voltada ao cometimento de crimes.
No tocante à Recomendação n. 62 do Conselho
Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de
recomendação, não tendo o condão de vincular ou ordenar qualquer
comando decisório, não se traduzindo concessão automática e imediata
do benefício.
Com efeito, deve se fazer uma análise do caso concreto
e, notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Ademais, a Portaria Interministerial n. 7 de 18.03.2020
estabelece medidas de contenção suficientes para o enfrentamento da
pandemia dentro do sistema prisional, principalmente quando somadas
às providências que vêm sendo tomadas pela Secretária de
Administração Penitenciária, como a restrição de visitação.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o C. Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu:“(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243500-06.2020.8.26.0000 -Voto no 28.716
11
juridicamente tutelados na norma penal”.
Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar
em concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem
fundamentada a conversão da prisão em flagrante em preventiva e
presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator